Tribunal: STF
Processo: RE 492006
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADI DISTRITAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 3.266/2003. INDEVIDA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA STF 283. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO: INEXISTÊNCIA. 


  




1.  Permaneceu inatacado, nas razões recursais, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, referente ao princípio da legalidade e à indevida interveniência do Poder Público no processo eleitoral de entidade privada. Incidência da Súmula STF 283. 




2.  O Tribunal a quo declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º a 10 do art. 20 da Lei distrital 3.266/2003, os quais não foram atingidos pelas modificações legislativas posteriores. Inexistência de perda superveniente de objeto. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.